Tribunal: TJSP
Processo: 0025379-65.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Dúvida relevante quanto à autoria delitiva. Vítima que não reconheceu o réu em Juízo em razão do tempo decorrido desde os fatos, sendo que o auto de reconhecimento no inquérito aponta que ela teria identificado outra pessoa. Ausência de outras provas capazes de elucidar o ponto com a certeza necessária. Apelo defensivo provido para absolver o réu com fulcro no art. 386, VII, do

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Dúvida relevante quanto à autoria delitiva. Vítima que não reconheceu o réu em Juízo em razão do tempo decorrido desde os fatos, sendo que o auto de reconhecimento no inquérito aponta que ela teria identificado outra pessoa. Ausência de outras provas capazes de elucidar o ponto com a certeza necessária. Apelo defensivo provido para absolver o réu com fulcro no art. 386, VII, do CPP.